Tribunal: TJSP
Processo: 1019013-43.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Apelação. Autora que propôs ação postulando cancelamento de multas de trânsito (e respectivas pontuações), decorrentes de infrações praticadas por seu ex-marido, com quem o veículo permaneceu depois da separação do casal. Rejeição. Indicação de condutor não efetuada no prazo legal (artigo 257, § 7o, do CTB). Providência que decorre da regra do artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro,

Ementa:
Apelação. Autora que propôs ação postulando cancelamento de multas de trânsito (e respectivas pontuações), decorrentes de infrações praticadas por seu ex-marido, com quem o veículo permaneceu depois da separação do casal. Rejeição. Indicação de condutor não efetuada no prazo legal (artigo 257, § 7o, do CTB). Providência que decorre da regra do artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo o juiz "sob alegação de que a aplicação do texto da lei à hipótese não se harmoniza com o seu sentimento de justiça ou equidade, substituir-se ao legislador para formular ele próprio a regra de direito aplicável" (STF, RE n. 93.701/MG). Sentença de improcedência. Recurso desprovido.